Tribunal: TJPA
Processo: 0000145-54.2018.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000145-54.2018.8.14.0133

APELANTE: CARLOS MELO MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, CAPUT, DO CPB. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MERA IRREGULARIDADE.

IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. INVIABILIDADE. DISPOSITIVO DE MERA RECOMENDAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL ALIADO AS PROVAS ORAIS COLHIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE INDICARAM A AUTORIA DELITIVA. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

I – A apresentação extemporânea das razões do recurso não impede o seu conhecimento. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ.;

MÉRITO

II – Vale anotar que os termos do art. 226 do CP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes do STJ;

III – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CARLOS MELO MIRANDA
,
inconformado com a condenação à
pena de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, mais treze dias-multa, pela prática do crime tipificados no artigo 157,
caput
, do CP
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
.

A defesa requereu, preliminarmente, a mera irregularidade na apresentação extemporânea das razões recursais. No mérito, pleiteou pela insuficiência de provas quanto aos crimes de roubo, pela não observância do disposto no art. 226, do CPP, requerendo, desta forma, a absolvição. Ao final, requereu o
provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se
manifestou pelo improvimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...] Narra a peça inquisitorial que, no dia 11 de janeiro de 2018, por volta das 05h:50min, o denunciado CARLOS MELO MIRANDA na companhia de um indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça, exercida por meio de arma de fogo, subtraiu a bolsa da vítima MARIA DE LOURDES DA COSTA FIGUEIREDO, contendo seus pertences pessoais, fato ocorrido no pátio da residência da ofendida, localizada na Rua da Castrol, n° 64, Rua do Ipês, Loteamento Floresta Parque, Ananindeua/PA.

Segundo consta, na data e hora acima mencionadas, a ofendida estava saindo de sua residência em direção ao seu trabalho, sendo que ao descer do degrau do pátio avistou o acusado na companhia de seu comparsa em uma motocicleta e, suspeitando de ambos, retornou para o pátio de sua casa, ocasião em que o denunciado CARLOS MELO, o qual se encontrava no carona, desceu da motocicleta e foi em direção da vítima na posse de uma arma de fogo. Ato contínuo, passou a exigir que a ofendida entregasse sua bolsa, inclusive chegou a empurrá-la e tomado sua bolsa. Após a consumação da prática delituosa, o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga.

Desta forma, foi subtraído da vítima MARIA DE LOURDES DA COSTA FIGUEIREDO, 01 (uma) bolsa contendo: a importância de R$120 (cento e vinte reais). 02 (dois) pares de sapatos, remédios de pressão controlados, documentos pessoais, cartões de crédito, 01 (um) sombrinha, 02 (dois) molhos de chaves e 02 (dois) boletos de pagamentos de cartão de crédito.

Importante registrar que a ofendida começou a gritar, sendo socorrida por seu esposo, o qual saiu pelo bairro com o intuito de identificar os autores do crime, ocasião em que encontrou uma viatura da polícia militar, para qual informou o ocorrido, contudo, nesta ocasião os policiais militares estavam atendendo outra ocorrência, mas orientaram a vítima e seu esposo a se deslocarem até a Delegacia de Polícia.

Por fim, a vizinhança informou para o esposo da ofendida que a polícia militar estava conduzindo um indivíduo para a Delegacia, tendo esta se dirigido para o local, onde reconheceu sem sombra de dúvidas o denunciado CARLOS MELO MIRANDA, como sendo a pessoa que lhe abordou no pátio de sua residência e subtraiu sua bolsa. [...]”

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO RECORRIDO

O apelado suscitou a preliminar de intempestividade do recurso, uma vez que as razões foram apresentadas fora do prazo legal.

No entanto, o oferecimento extemporâneo das razões recursais não implica no não conhecimento do apelo. Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/90. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. TEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 13 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSËNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 4) AGRAVO DESPROVIDO.

1. Omissis.

2. A tempestividade do recurso de apelação é verificada na interposição, conforme prazo do art. 593 do CPP. Caso o recurso de apelação tenha sido interposto sem apresentação das razões, a juntada destas fora do referido prazo é mera irregularidade. Precedentes.

3.Omissis.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1001053/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018)

Desse modo, preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante insurge-se, inicialmente, quanto a nulidade do reconhecimento, por violar o disposto no art. 226 do CPP. Adianto que não assiste razão ao recorrente.

Na espécie, a jurisprudência mais recente do STJ, sedimentou entendimento de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP, não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, com a observância do contraditório e da ampla defesa "(HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

Todavia, a última parte desse entendimento se aplica ao caso em debate. Embora a Defesa tenha alegado eventual vício no reconhecimento pessoal, em face da inobservância das regras estabelecidas no art. 226 do CPP, tal assertiva destoa das provas colhidas no contraditório judicial, mormente pelos relatos da vítima que declarou que reconheceu a Apelante como sendo um dos acusados que cometeram o assalto.

Vale anotar que os termos do art. 226 do CP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DASÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

Desta feita, a não observância a tal norma legal, diferentemente do que foi alegado pela defesa do apelante, não ensejaria qualquer nulidade.

No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, também não merece amparo. Nesses moldes, oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável.

A materialidade do crime e a autoria delitiva encontram-se comprovadas, especialmente pelos depoimentos produzidos durante a fase Inquisitorial e em Juízo.

A vítima Maria de Lourdes da Costa Figueiredo, em juízo, narrou “como ocorreu o roubo em frente sua casa, e destacou que o acusado se aproximou dela numa motocicleta, em companhia de um homem. O acusado anunciou o roubo, e chegou a lhe empurrar. Ele estava sem capacete. Não viu arma de fogo com o acusado, tendo feito menção de estar armado suspendendo a camisa. A ofendida informou os fatos imediatamente para alguns vizinhos, e seguiu para a delegacia. Na delegacia soube que os policiais haviam capturado um homem, que lhe foi apresentado. Os policiais prenderam esse rapaz por causa de outra ocorrência. Ao avistá-lo, reconheceu como sendo o mesmo que lhe roubou. Na ocasião, inclusive, o acusado vestia a mesma roupa (camisa branca). Seus pertences não foram recuperados.”.

O policial civil Jango Souza Nascimento é testemunha de apresentação, e informou que o acusado foi apresentado em razão de um crime de ameaça. Logo em seguida a ofendida chegou à delegacia informando o roubo que tinha sofrido, ocasião em que reconheceu o acusado como autor do roubo. A ofendida relatou como ocorreu o roubo. O acusado não estava com os pertences da ofendida no momento de sua prisão. Soube que o roubo teria ocorrido à noite e a ocorrência foi registrada na delegacia na manhã seguinte. A ofendida disse que tomou conhecimento que o rapaz que lhe roubou tinha sido preso, por isso foi à delegacia.

Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas.

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, pelo que, mantenho a condenação imposta.

Ante o exposto, acompanhando do parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023